Tribunal: TJDFT
Processo: 0742519-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742519-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIAN LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVIAN LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA contra a decisão de ID 144036861, proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0741968-28.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo não concedeu a tutela de urgência requerida para limitar os descontos efetuados a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos e para suspender a exigibilidade dos demais valores devidos até a audiência de conciliação, nos seguintes termos: [...] Olvida a autora que o "mínimo existencial" não se confunde com a "mínimo para manter o padrão de vida atual". Ao apresentar o pedido para considerar o "seu" mínimo em R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais), procura a autora subverter toda a lógica do sistema construído pela Lei n. 14.181/2021. O mínimo existencial é um conceito a ser aplicado a todas as pessoas, com vistas a resguardar a dignidade de cada pessoa. Da forma como proposta, o autor entende que devem se criar castas diferenciadas, onde a dele é a de quem deve ter praticamente 7 mil reais para gastos. Evidentemente não é esse o espírito da lei. [...] Outra situação absolutamente diferente é o procedimento da repactuação de dívidas, onde não se discute a legalidade dos negócios, mas sim a impossibilidade de pagamento, de onde se origina a possibilidade de uso do instrumento para a quitação do débito principal, sem os juros aplicáveis, com a inicial possibilidade de acordo, e, se não realizado, abre-se a oportunidade de o Juízo fixar o débito e o se pagamento em até 60 parcelas. É um procedimento especial para pagamento. Pelos motivos acima, ainda mais na primeira fase deste procedimento, onde a finalidade é a apresentação pelo devedor de um plano de pagamento voluntário das dívidas. Claramente não se apresenta nessa fase um efetivo contraditório, que, por sinal, é diferido, ou seja, só há a abertura de prazo para contestação após referida audiência. Desse modo, a tutela de urgência pretendida somente seria aplicável na segunda fase do procedimento e observando os limites do artigo 104-B, §4o, do CDC, e não ao bel-prazer da parte autora e nem do Juízo. Pelo atual valor do débito em nome do autor, a princípio, o percentual de 30% não atenderá, nem de perto, o disposto no artigo 104-B, §4o, mencionado, e isso afasta a existência do Ressalto que o plano voluntário, a princípio, permitirá ao devedor quitar seus débitos de uma forma mais interessante do que o plano compulsório, eis que este não eximirá o autor de pagar o débito, mas fixará a dívida sem juros e multa, porém com um prazo de pagamento de 60 meses. Ocorre que, no exame da tutela de urgência, a probabilidade do direito a ser apurada pelo julgador se volta não para o plano voluntário, mas sim para o plano compulsório, posto que o primeiro é ofertado pelo devedor, enquanto o segundo é o determinado pelo juiz. [...] Citem-se os réus para comparecimento na audiência de conciliação, nos termos do artigo 104-A do CDC. [...] (ID 42227200 – destaques no original). Nas razões recursais, a agravante informa que os empréstimos contratados com os agravados totalizam R$ 125.875,75 (cento e vinte e cinco mil oitocentos, setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Alega que os descontos mensais reduzem a sua renda bruta de R$ 12.233,60 (doze mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos) para R$ 6.669,88 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), o que representa um grave risco a sua vida, a sua saúde e a sua segurança financeira. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para restringir os descontos a 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos até a audiência de conciliação (agendada para o dia 8/5/2023) e, ainda, para proibir a inscrição de seu nome dos cadastros de restrição de crédito até o julgamento final da ação de origem; e, no mérito, b) o seu provimento para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela antecipada e analisando-se os demais parâmetros para a definição do mínimo existencial (ID 42227200). Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau (ID 0741968). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. Acerca do superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990) assim dispõe, na parte que interessa: Art. 54-A. [...] § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) [...] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) [...] (destaques nossos). E, segundo consta no art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150, de 26 de julho de 2022[1], “[...] considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto”, que resulta em R$ 303,00 (trezentos e três reais). Ainda sobre o tema, cumpre transcrever o Tema Repetitivo 1085, firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso em apreço, verifica-se que os descontos no contracheque de outubro de 2022 da agravante totalizaram R$ 2.573,94 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), o que corresponde a aproximadamente 21% (vinte e um por cento) da sua renda bruta e 29% (vinte e nove por cento) da renda líquida (excluídos o Imposto de Renda e a Seguridade Social) (ID 143968036). Observa-se, também, a contratação de empréstimos altos com os agravados sem desconto em folha, conforme se verifica nos IDs 141576710, 141576712, 141576714, 141576728, 141576696 e 141576717. E, segundo a agravante, os valores das parcelas destinadas à quitação dessas dívidas somam R$ 6.669,88 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), o que compromete a sua subsistência e a de sua família (dois filhos menores de idade e a mãe), que demanda um importe mensal de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). No entanto, considerando que os descontos efetuados no contracheque da agravante não ultrapassam 30% (trinta por cento) da sua renda bruta e que esse limite não se aplica aos empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, mesmo que se considere o valor fixado no art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/2022 irrisório frente àquele indicado pela agravante como “mínimo existencial”, entendo temerário reduzir, nesse momento, os valores das prestações contratadas – bem como impedir eventual registro em cadastros de restrição de crédito. Na mesma linha, confira-se as recentes decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores Hector Valverde Santanna e Sandra Reves nos seguintes Agravos de Instrumento: 07380849120228070000 e 07396082620228070000. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 15 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.